Tribunal: TJDFT
Processo: 0734685-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734685-22.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: NAPIER JOÃO RESENDE FILHO, KELLEN ALVES GOUVEIA RESENDE AGRAVADOS: SAF CORPORATE PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR LTDA, GSAF - SERVICOS DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA LTDA, GA CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO EIRELI - INVICTUS, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSÉ CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, INTERVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DESPACHO NAPIER JOÃO RESENDE FILHO e KELLEN ALVES GOUVEIA RESENDE se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entenderem que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026